Tribunal: TJMT
Processo: 0018248-88.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018248-88.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO MOACYR DOS SANTOS - CPF: 209.304.611-34 (EMBARGANTE), THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS - CPF: 002.188.491-92 (ADVOGADO), LICINIO ALCINO XAVIER DA FONSECA - CPF: 128.677.801-87 (APELANTE), THEREZINHA MARIA DA SILVA FONSECA - CPF: 106.924.361-20 (APELANTE), JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE DOS SANTOS (EMBARGADO), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THASSIA CAROLINE DOS SANTOS - CPF: 026.205.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DOS SANTOS - CPF: 496.872.551-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO MOACYR DOS SANTOS - CPF: 209.304.611-34 (APELADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), LICINIO ALCINO XAVIER DA FONSECA - CPF: 128.677.801-87 (APELADO), THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS - CPF: 002.188.491-92 (ADVOGADO), THEREZINHA MARIA DA SILVA FONSECA - CPF: 106.924.361-20 (APELADO), THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS - CPF: 002.188.491-92 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE DOS SANTOS - CPF: 496.872.551-53 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DEERMINADO DENTRO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração, em face de acórdão que manteve a sentença que extinguiu o feito em razão da inércia dos autores em recolher as custas processuais após a revogação da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há vícios a serem sanados.

III. Razões de decidir

3. A revogação da justiça gratuita impõe à parte o dever de recolher as custas processuais dentro do prazo assinalado, devendo ser reconhecido o vício, eis que, de fato, houve o recolhimento conforme determinado, e no prazo, assinalando-se, ainda, que os demais recorrentes são beneficiários da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: "Em havendo a demonstração de vício (erro material), à luz do artigo 1.022 do CPC, impõe-se o acolhimento dos embargos”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESPÓLIO MOACYR DOS SANTOS

(ID. Num. 283207377),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0018248-88.2012.8.11.0041,
MANTEVE

a sentença que:

“(...) rejeitou os Embargos de Declaração, e manteve a decisão de extinção do feito, ante a revogação da gratuidade, determinação de recolhimento das custas e constatação da inércia, destacando-se que “(...) decorrido 03 (três) anos da prolação da sentença que extinguiu a lide, sem resolução do mérito, e não tendo sido interposto recurso próprio, não há falar em prosseguimento do feito ante o pagamento das custas processuais, haja vista que a ocorrência do trânsito em julgado, razão pela qual
indefiro
o pedido aviado pelo espólio autor e determino a remessa dos autos ao arquivo”.

Em síntese, ESPÓLIO DE MOACYR DOS SANTOS, representado pela inventariante THÁSSIA CAROLINE DOS SANTOS, argumenta que houve erro material, eis que ocorreu o recolhimento determinado judicialmente, em 27-01-2021, portanto, dentro do prazo, eis que a determinação de intimação ocorreu em 11.12.2020.

Aduz que a certidão emitida pela serventuária da justiça é datada de 23/03/2022, mas refere-se à guia recolhida em 27.01.2021.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados; e que “(...) b) seja reconhecido, declarado, corrigido e sanado o erro material apontado no item 2.1, consolidando a guia sob no 57912.901.01.2021-0, devidamente paga em 27/01/2021, conforme Id no 244610674 pelo falecido Moacyr dos Santos, ora Apelante; c) seja reconhecido, declarado, corrigido e sanados omissão, obscuridade e contradição apontados no item 2.2, consolidando que o Sr. Licínio e Sra. Therezinha gozavam do benefício da justiça gratuita, somente sendo revogado as benesses da justiça gratuita em relação ao Sr. Moacyr, e ainda que o Sr. Moacyr efetuou o pagamento da guia em 27/01/2021, conforme id no 244610674 de modo que foi devidamente cumprido o mandamento judicial; d) seja reconhecido, declarado, corrigido e determinado o prosseguimento da ação em relação ao Espólio de Moacyr dos Santos”.

Em contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos.

Há manifestação nos autos, por LICÍNIO ALCINO XAVIER DA FONSECA e THEREZINHA MARIA DA SILVA FONSECA, alegando que eles são beneficiários da justiça gratuita; que foi revogado o benefício apenas em face do ESPÓLIO DE MOACYR DOS SANTOS, mas que houve o recolhimento das custas, no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar se merece ou não reforma o acórdão que NEGOU PROVIMENTO ao apelo (Apelação Cível n. 0018248-88.2012.8.11.0041, interposto por ESPÓLIO DE MOACYR DOS SANTOS, mantendo a sentença de extinção do feito, por não recolhimento de custas dentro do prazo assinalado, eis que revogada a justiça gratuita; e DEU PROVIMENTO ao apelo interposto por LICINIO ALCINO XAVIER DA FONSECA e THEREZINHA MARIA DA SILVA FONSECA, por entender que houve o recolhimento em 27-01-2021, dentro do prazo disposto pelo Juízo “a quo”.

Pois bem.

À luz do artigo 1.022 do CPC, há que ser reconhecido o erro material, tanto em face do ESPÓLIO DE MOACYR DOS SANTOS, uma vez que ocorreu o recolhimento no prazo recursal, e não após o decurso de mais de 03 anos da determinação.

Efetivamente, ocorreu equívoco, pois foi considerado o preparo em 23/03/2022, data da certidão da serventuária da justiça, e não a data efetiva do recolhimento, em 27-01-2021, pelo Sr. Moacyr dos Santos, ainda vivo.

Ademais, também há que se reconhecer que o recolhimento não foi efetivado por LICINIO ALCINO XAVIER DA FONSECA e THEREZINHA MARIA DA SILVA FONSECA.

Assim,
ACOLHO
os embargos, a fim de que seja considerado o recolhimento de custas por MOACYR DOS SANTOS, dentro do prazo (em 27-01-2021) e também para considerar as partes Apelantes: LICINIO ALCINO XAVIER DA FONSECA e THEREZINHA MARIA DA SILVA FONSECA, , são beneficiários da justiça gratuita, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para o devido processamento em relação a todos os envolvidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025